Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0717987-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTINA MARIA PIMENTEL MAIA LEONI RECORRIDO: WAGNER RODRIGUES LEONI DECISÃO Foi apresentado pedido de gratuidade de justiça na inicial, bem como respectiva impugnação, que não foram apreciados pelo juízo de origem, sendo esclarecido na sentença que “Deixo de condenar o vencido ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei no 9.099/95), advertindo que a gratuidade de justiça é matéria atrelada à competência recursal.” Assim, passa-se à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. No caso, razão assiste à parte ré recorrida quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Inicialmente, destaca-se a presunção milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), sendo ônus da parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Compulsando os autos, constata-se que a parte autora não apresentou documentos a reforçar a alegada hipossuficiência. Lado outro, os elementos apresentados demonstram a capacidade financeira da parte autora, que possui veículo avaliado em cerca de R$ 125.000,00, além de ter juntado aos autos nota fiscal demonstrando a aquisição de aparelho celular por mais de R$ 4.000,00 (ID 25335074, 25335105 e 25335077). Assim, não prosperam as alegações da parte autora em réplica de que o indeferimento da gratuidade no caso concreto “seria impedir os mais humildes de ter acesso à Justiça” em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a demonstração da capacidade financeira para adquirir os bens elencados afastam a presunção de que não detém condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora recorrente e determino a sua intimação para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora